Tribunal: STF
Processo: ARE 1439366
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Seção Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 19, p. 1):



    “AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO AO SERVIDOR MUNICIPAL PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 01/2012. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO CÍVEL E O REEXAME NECESSÁRIO. NORMA MUNICIPAL POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADI N.º 1.747.260-1. ALEGADA MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. ART. 966, INCISOS V E VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



     I) PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. POSSÍVEL INDIVIDUALIZAÇÃO DA RÉ. CITAÇÃO OCORRIDA E CONTRADITÓRIO QUE SE OPEROU ADEQUADAMENTE. REQUISITO PREENCHIDO. 



    II) PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. 



    III) PROVA NOVA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAR FATO PRETÉRITO. HIPÓTESE REJEITADA. 



    IV) MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. VERIFICAÇÃO. RUBRICA VINCULADA AO SALÁRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DO ARTIGO 7.º, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DA SÚMULA VINCULANTE N.º 04 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA.



     V) NOVO JULGAMENTO. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 7º, IV, da Constituição Federal e ao princípio da vedação de retrocesso e à Súmula Vinculante 4.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 27, p. 9):



    “(...) A despeito da jurisprudência pacífica da Suprema Corte acerca da utilização do salário mínimo como índice, do núcleo essencial do dispositivo constitucional e da súmula, bem como do princípio constitucional da vedação ao retrocesso, o OE – TJPR declarou a inconstitucionalidade em controle concentrado do dispositivo que prevê o benefício do auxílio alimentação aos servidores públicos municipais de Santa Mariana no julgamento da ADI nº. 1.747.260- 1, constituindo precedente reafirmado pelo v. acórdão recorrido.



     No julgamento, é possível ver que a tese da inconstitucionalidade se dá por mera subsunção da Súmula Vinculante nº. 4 e do art. 7º, inc. IV, da CF ao art. 117-A da LCM nº. 02/2000, com redação dada pelo art. 2º da LCM nº. 01/2012. 



    Sequer foi perquirida interpretação razoável para o termo vigente que consta do dispositivo declarado inconstitucional ou estudados posicionamentos do STF ou, ainda, analisados princípios constitucionais, leia-se o princípio da vedação ao retrocesso. Sob esse prisma, com o intuito de possibilitar a revisão por esta Suprema Corte, mister fazer breve ponderação a respeito do sistema de constitucionalidade no país.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJPR inadmitiu o recurso extraordinário por concluir que o acórdão está em consonância com o entendimento do STF e pela incidência da súmula 280, bem como pelo não cabimento de recurso com fundamento em ofensa à súmula com base no art. 102, III, a, da CF (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao apreciar a ação rescisória, asseverou (eDOC 19, pp. 6-7):



    “O autor afirma que teria obtido, depois do trânsito em julgado, nova prova do alegado na ação originária, bem como sustenta que o v. acórdão rescindendo teria manifestamente violado norma jurídica, de forma que se subsumiria às hipóteses legais de desconstituição da coisa julgada prevista no art. 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil: 



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



     [...] 



    V - violar manifestamente norma jurídica; [...] VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;



     Inicialmente, importa reconhecer que a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 117-A e 147-A da Lei Complementar Municipal n.º 02/2000 (inseridos por meio da Lei Complementar n.º 01/2012), obtida após o trânsito em julgado, não representa a hipótese de “prova nova” prevista pelo legislador como fundamento rescisório. 



    Por certo que a nova lei adjetiva civil traz hipótese mais ampla de rescindibilidade que o CPC revogado, ao substituir o termo “documento novo”[6] por “prova nova”.



     Assim, está a merecer mais cuidado o entendimento da necessidade da preexistência da prova, considerando que as provas testemunhais e periciais, à despeito de terem por objeto fatos pretéritos, são produzidas na demanda rescisória, como ensina Arruda Alvim[7]. 



    Porém, mesmo que se considere a mencionada declaração de inconstitucionalidade como “prova”, esta somente veio a ocorrer após o trânsito em julgado da ação de cobrança, de forma que a decisão da ADI, julgada pelo e. Órgão Especial, somente comprova fato posterior ao tempo permitido pela hipótese.



     Como afirma Didier[8] “[...] considera-se prova nova aquela que não pôde ser produzida no momento oportuno, mas que se destinam a provar fatos anteriores. É preciso deixar claro que a prova nova não é necessariamente aquela já formada contemporaneamente ao processo originário, mas é a que diz respeito a fato anterior e que não pôde ser produzida.”



     Dito isso, imperiosa a rejeição da rescisão do julgado pela hipótese do art. 966, VII, do CPC. 



    Desfecho diverso, contudo, se dá na alegação de que o acórdão rescindendo teria manifestamente violado norma jurídica.



     Isso porque o provimento jurisdicional - sentença mov. 30.1, e Acórdão mov. 57.1 de 1.º Grau – impôs ao ente municipal o pagamento da rubrica auxílio alimentação à servidora conforme previsão do art. 117-A da Lei Complementar Municipal n.º 001/2012, norma esta declarada materialmente inconstitucional pelo c. Órgão Especial (...).



    (...)



    O dispositivo legal, igualmente, contraria interpretação jurisprudencial pacífica e consagrada na Súmula Vinculante n.º 04 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe “ Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional local pertinente (Leis Complementares 002/2000 e 001/2012). Desse modo, a discussão referente à ocorrência, ou não, de desacerto na interpretação dada à legislação de regência, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além da atrair a incidência do óbice da Súmula 280 do STF, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor público federal. Auxílio-alimentação. 3. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 988.560-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.4.2017). 



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 2.9.2016. SERVIDOR PÚBLICO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. EXAME DE LEI LOCAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS INVOCADAS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . 1. A controvérsia referente à possibilidade de recebimento de auxílio-alimentação pelos Policiais Civis do Estado de Rondônia, tem natureza infraconstitucional. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 e 356 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 969.769-AgR, minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.12.2016). 



    Ainda nesse sentido as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.385.770, Rel. Min. Presidente Luiz Fuz, DJe 02.06.2022; ARE 1.345.838, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.11.2021; ARE 1.401.881, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.10.2022; ARE 1.366.298, Rel. Ministro André Mendonça, DJe 24.03.2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente